Tribunal: TJDFT
Processo: 0700193-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA. LAPSO TEMPORAL RAZÓAVEL. SISBAJUD. REITERAÇÃO PROGRAMADA POR PERÍODO DETERMINADO. INFOJUD. RENAJUD. REITERAÇÃO. PROCESSO ARQUIVADO. POSSIBILIDADE.
1. O SISBAJUD é um sistema de busca de ativos do Poder Judiciário, operado pelo Conselho Nacional de Justiça, que foi criado em 2020 com o objetivo de aperfeiçoar o sistema anterior (BACENJUD). Trata-se de um sistema de maior abrangência, que ampliou as possibilidades de busca e bloqueio de ativos em nome dos executados, o que proporciona uma maior efetividade do cumprimento de sentença, assim como celeridade processual.
2. Observado o transcurso de mais de dois anos desde a última tentativa de penhora de valores, é possível a renovação de pesquisa aos sistemas de consulta de ativos dos executados (SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD), em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida.
3. O deferimento da utilização do sistema SISBAJUD para a realização de pesquisa de forma reiterada visa assegurar a rápida tramitação processual e a efetividade do processo executivo. Ademais, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SISBAJUD, na forma reiterada, é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro.
4. A suspensão ou arquivamento anterior da execução não impede nova realização de consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, se cumpridos os requisitos para o deferimento da pesquisa de bens.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.